Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708528-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ARAUJO DOMINGOS, JONAS CORREIA DA SILVA AGRAVADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Preclusão – Ausência de risco de grave dano - Indeferimento Inicialmente, consigno que o presente Agravo de Instrumento deve ser analisado em conjunto com o Agravo de Instrumento no. 0702894- 67.2022.8.07.0000. NIVALDO ARAÚJO DOMINGOS e JONAS CORREIA DA SILVA interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, o qual homologou os cálculos da Contadoria Judicial e fixou que houve pagamento a maior em face do credor no valor de R$ 1.302,53. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro razões para concessão do efeito suspensivo. De fato, a própria decisão originária condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da Decisão de ID 111705874, de modo que não vislumbro qualquer risco de grave dano. Para além, as questões suscitadas são relevantes e serão consideradas durante o julgamento em órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada, em Contrarrazões, inclusive regularizando sua representação processual. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator